Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-71.2020.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003370-71.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[PAULO DE PAULA RODRIGUES - CPF: 571.347.581-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação contra sentença contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho, que, na Ação de Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais nº 1052627-91.2019,
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Por fim, condenou a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais.

O recorrente, inicialmente, aduz acerca da necessidade de concessão de assistência judiciária.

No mérito, afirma que a sentença é equivocada, pois descabe falar em ausência de interesse de agir em razão de prévia postulação administrativa, uma vez que está devidamente caracterizado o interesse processual, pois a pretensão da apelante não pode ser satisfeita sem haver o processo, ou seja, para obter a declaração da inexistência da relação jurídica e indenização por dano moral é necessário a tutela jurisdicional.

Sustenta que não se pode cogitar de necessidade de reclamação administrativa prévia para o ingresso de ação declaratória, sob pena de colisão com o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Salienta que recebe benefício previdenciário e em razão de descontos em seu benefício, ingressou com ação declaratória cumulada com indenização por dano moral, requerendo seja declarada a inexistência da relação jurídica e concedida indenização por dano moral, não se pode exigir reclamação administrativa prévia.

Desta feita, requer a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, face a ausência de citação.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

O Juízo singular, em despacho de Id. 68026461 fundamentou, e por fim determinou,
in verbis
:

“Em rápida leitura, aparentemente o autor pretende controverter a validade dos seguintes contratos:

- Contrato nº97-818420060/160719;

- Contrato nº 97-818420060/160619;

- Contrato nº97-818420060/160519;

- Contrato nº97-818420060/160419;

- Contrato nº97-818420060/160319;

- Contratonº97-818420060/160219;

- Contrato nº97-818420060/160119;

- Contrato nº97-818420060/161218;

- Contrato nº97-818420060/161118;

- Contrato nº97-818420060/161018;

Para tanto, argumenta que nunca teve a intenção de celebrar o negócio, confessando ter procurado instituições financeiras para empréstimo com prestações fixas, mas não no modelo de consignação associada a cartão de crédito, sem termo final dos descontos.

Argumentou ainda não fazer uso de cartão de crédito e que não há razão para fazer empréstimo sob a margem de cartão de crédito.

Ocorre que embora tenha informado que os contratos seguem junto a inicial, tais não foram juntados no processo.

Devo lembrar que o art. 434 do CPC estabelece que “Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.”

Além disso, o autor não expôs na inicial ou documentos que a acompanham, prova de que tenha instado a parte demandada no sentido de tentar resolver a questão administrativamente. Destaco que se não há pretensão qualificada pela resistência da parte demandada, não há então interesse de agir para a ação (art. 17/CPC).

Assim sendo, nos termos do art. 321 do CPC, intimo a parte autora
para que no prazo de 15 dias
, emende a petição inicial nos seguintes termos:

– Efetue a juntada do(s) contrato(s) objeto da causa de pedir;

– Comprove o preenchimento das condições para o exercício da ação de modo que apresente prova idônea da pretensão resistida;

- Declare expressamente se fez uso ou não do crédito fornecido por meio do cartão de crédito informado na petição inicial.

- juntar extrato da conta - corrente/poupança relativo aos meses do empréstimo/compra/disponibilização do crédito”

Pois bem.

A sentença que indeferiu a petição inicial por força do art. 321 do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

No caso em análise, constata-se que o Magistrado
a quo
, em despacho de id. 68026461 (26.06.2020), determinou a intimação do autor/apelante para efetuar a juntada do(s) contrato(s) objeto da causa de pedir; comprovar o preenchimento das condições para o exercício da ação de modo que apresente prova idônea da pretensão resistida; declarar expressamente se fez uso ou não do crédito fornecido por meio do cartão de crédito informado na petição inicial; juntar extrato da conta - corrente/poupança relativo aos meses do empréstimo/compra/disponibilização do crédito, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O prazo transcorreu
in albis.

Imperioso mencionar, ainda, que a parte poderia ter recorrido, por meio de Agravo de Instrumento, da referida determinação de emenda, porém não o fez.

Neste contexto, é inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

De outra banda, no que tange ao interesse processual, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.349.453/MS), que a propositura da ação de exibição de documento bancário, ou que pretende que os contratos sejam juntados aos autos de forma incidental, como é o caso, está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, ao prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a
apresentação e ao pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

Por oportuno, destaco que o eminente Relator do REsp representativo de controvérsia nº. 1.349.453/MS, Ministro Luís Felipe Salomão, pontuou que o Poder Judiciário não pode fazer as vezes de posto de atendimento bancário, isentando os consumidores do pagamento de legítimo custo de serviço concernente à emissão de segunda via de documento:

Com efeito, não reputo existente fundamento, data venia, para que o correntista, dirigindo-se ao banco para solicitar segunda via de documentos, tenha que pagar o custo do serviço (tarifa para emissão de segunda via de documento), mas, optando por ajuizar a ação de exibição, fique isento de tal tarifa.
Tal compreensão incentivaria o ajuizamento de ações de exibição para a mera obtenção gratuita dos mesmos documentos cujo fornecimento administrativo depende, segundo previsão contratual e legal, de pagamento de tarifa, transformando o Judiciário em posto de atendimento bancário, com a sobrecarga de serviço e os custos inerentes ao serviço judiciário
. (Trecho do voto do Relator, Ministro Luís Felipe Salomão no REsp 1.349.453/MS)

Desta forma, se não por este fundamento, a extinção se enquadra no primeiro, pois, se a parte autora deixa de cumprir determinação que ordenou a emenda da inicial, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Defiro o pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021